Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724392-67.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA CALILE RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITO EX NUNC. NULIDADE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS PROVA. PRODUÇÃO PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PARCELAS QUITADAS. EXCESSO DE COBRANÇA. REJEIÇÃO. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. GARANTIA REAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. Benefício concedido com efeito ex nunc. 2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e Art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Não obstante seja de consumo a relação jurídica entre pessoa natural que obtém empréstimo pessoal, por meio de Cédula de Crédito Bancário, com instituição financeira, certo é que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Réu (art. 373, inciso II, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 4. Os elementos constantes nos autos não autorizam a inversão do ônus probatório, uma vez que não denotam a hipossuficiência do consumidor para produção da prova de pagamento das parcelas contratadas. 5. O poder instrutório do Juiz confere ao julgador a iniciativa da produção probatória com o objetivo de elucidar fatos controversos para formar o seu convencimento e quando reputar imprescindível para o julgamento da lide, sendo que, no caso, a produção de perícia contábil, requisição de extratos bancários ou outras medidas não se mostram necessárias, pois os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à prestação jurisdicional. 6. A planilha de cálculos elaborada pelo Credor não contempla as 10 (dez) parcelas quitadas pelo Devedor, mas apenas os valores inadimplidos e o vencimento antecipado do saldo devedor, o que afasta a alegação de excesso de cobrança. 7. A aquisição de títulos de capitalização no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) foi feita como garantia real ao pagamento, em parte, do empréstimo contratado, não podendo ser computado como pagamento antecipado para fins de abatimento no valor da dívida. 8. Os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com o Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo inviável a aplicação do Art. 85, §8o, porquanto “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça), o que afasta a alegação de desproporcionalidade. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão. Defende que foram negligenciados os pontos relativos à alegação de pagamento parcial da dívida, à cláusula contratual que prevê a vinculação de títulos de capitalização como garantia do contrato, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) artigos 393, 421, 422 e 476, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando violação ao princípio do pacta sunt servanda, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de utilização de títulos de capitalização como garantia vinculada ao adimplemento da obrigação. Aduz que houve desconsideração do CDC quanto à inversão do ônus da prova. Sustenta a ocorrência de omissão e a ausência de análise adequada das cláusulas contratuais. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 67676290). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.337.811/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “a Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.601.514/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 393, 421, 422 e 476, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015